Tribunal: TJSP
Processo: 1154427-89.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais. A ré foi condenada ao reembolso integral de consultas de psicoterapia e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais. A ré foi condenada ao reembolso integral de consultas de psicoterapia e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o contrato de plano de saúde anterior à Lei no 9.656/98 deve cobrir psicoterapia e (ii) se há direito à indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir:
3. O contrato é anterior à Lei no 9.656/98 e não foi adaptado, mas não há comprovação de que a apelada teve a opção de adaptação.
4. A proteção ao consumidor é direito fundamental, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Não há exclusão da doença no contrato, portanto, não há negativa de cobertura do tratamento.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso parcialmente provido.
6. Tese de julgamento: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde. 2. Ausência de direito adquirido a desequilíbrio contratual.